Tribunal: TJMT
Processo: 1005818-31.2017.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005818-31.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Alteração do coeficiente de cálculo de pensão]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WANESSA DA COSTA LIMA - CPF: 933.463.011-68 (EMBARGANTE), CELIO PAIAO registrado(a) civilmente como CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), KAUANY DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 063.575.621-81 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – SERVIDOR PÚBLICA EXCLUÍDO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO MILITAR ANTES DO FALECIMENTO - ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÃO COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL QUE SE PRETENDE UTILIZAR POR ANALOGIA – VÍCIO AUTORIZADOR DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS NÃO VERIFICADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Evidenciada a simples intenção de rediscussão da matéria, por mero inconformismo com o
decisum
embargado, que não atendeu às pretensões da parte Recorrente, o não acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração se torna medida impositiva.

O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente quando o acórdão é omisso, contraditório ou obscuro.

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração

(id. 65262994),
oposto por
Wanessa Costa Lima, em nome próprio e representando a sua filha, Kauany da Costa Oliveira, contra o acórdão que, à unanimidade, negou seguimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelas Embargantes, em virtude da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos, formulados na inicial da Ação de Pensão por Morte, por elas proposta em face do Estado de Mato Grosso.

As Embargantes afirmam haver contradição no acórdão embargado, ao argumento de que não empregada a analogia na hipótese, quando, em seu entender, a situação comportaria a “análise do caso à luz da legislação federal em relação à qualidade de segurado, especificamente o inciso II e o § 3° do artigo 15 da Lei n°8.213/91”. Prequestionam a matéria em foco.

Apresentadas contrarrazões pelo Embargado (id.
68272965
)
.

Tendo em vista as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os embargos de declaração, trago à consideração desta Turma Julgadora o recurso interposto pela parte Embargante.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios têm por intento sanar eventual obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material, existente em qualquer decisão judicial, conforme preceituado no art. 1.022 do CPC/2015:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de oficio ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Examinando o caso em espécie, tenho que razão não assiste às embargantes, porque, tal como fundamentado no acórdão embargado, a
aplicação subsidiária ou analógica das normas do regime geral de previdência só pode ser adotada quando a lei especial não tratar diretamente do assunto, o que não é o caso dos autos, visto que a legislação especial trata do benefício pensão por morte e seus requisitos, dentre os quais, ser o
de cujus
, ao tempo da sua morte, vinculado às filas da carreira militar e, entrementes, quando faleceu, o Sr. Leonardo não mais possuía tal vínculo e, desse modo, não mais detinha a condição de segurado.

Com efeito, patente que a oposição deste Recurso de Embargos é despropositada, pois não há considerar o acórdão contraditório, pelo simples fato de ter adotado entendimento diverso daquele pretendido pela parte Embargante.

Assim, não se verificando quaisquer das deficiências autorizadoras da oposição de embargos, visto que evidenciada, na realidade, a pretensão exclusiva do rejulgamento do feito, o que não é cabível por esta via eleita, a rejeição dos aclaratórios se torna medida impositiva.

Por fim, anoto que o prequestionamento, nos Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente, quando o acórdão é omisso, contraditório ou obscuro, o que, como visto, não é o caso dos autos.

Com estas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração em foco.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021